Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. PRODUÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE COM A CAUSA DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. COVID-19. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática, entre outros, do delito de estupro de vulnerável, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social.

2. Inegável a periculosidade da conduta do agente que teria cometido vários delitos de estupro de vulnerável contra a neta de sua companheira. A prisão justifica-se ainda diante da notícia de ameaças de morte por ele praticadas.

3. A prisão preventiva decretada também para a garantia da aplicação penal quando há notícias que o paciente pretendia evadir-se para o Estado do Pará.

4. Inviável, ainda, a substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para resguardo da ordem pública e diante da notícia de possível fuga do distrito da culpa.

5. Em que pese a alegação de que o paciente se enquadre nas hipóteses do chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não havendo qualquer comprovação nesse sentido, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.

6. Ordem admitida e denegada.